Tribunal: CARF
Processo: 10880.967888/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.967888/2009-02
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.758 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TYCO ELETRONICS BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Conselheiros Luiz Augusto
de Souza Gonçalves (Presidente), Eduardo Morgado Rodrigues, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio de Andrade
Camerano e Carlos André Soares Nogueira.

Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
O contribuinte TYCO ELECTRONICS BRASIL LTDA, CNPJ/MF no
00.907.845/000165, já qualificado neste processo, apresentou o PER/DCOMP no
15254.45650.300805.1.3.042597, transmitido em 30/08/2005, com um pedido de
reconhecimento de indébito referente ao IRPJ arrecadado em 31/03/2005, no valor
original de crédito de R$ 257.802,93, sendo utilizado neste pedido o importe de original
de R$ 229.766,15 (DARF no valor total de R$ 503.783,12), para compensar com o
236201 IRPJ Demais PJ obrigadas ao lucro real/Estimativa mensal, período de apuração
julho de 2005, no importe de R$ 245.872,76. Este direito creditório está vinculado ao
PER/DCOMP
n.
27378.51409.300805.1.7.045141
(processo
administrativo
no
10880.933803/200984).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.967888/2009-02
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.758 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967888/2009-02

Em despacho decisório de 20/07/2009 (rastreamento no 843633660), a autoridade
competente da DERAT São Paulo (SP) não homologou a compensação, porque o
pagamento integral havia sido utilizado para extinguir o débito cód 2430 PA 31/12/2004,
no importe de R$ 503,783,12.
Notificado da decisão acima em 27/07/2009, o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 26/08/2009, alegando o que abaixo se transcreve:
(...)
O prazo de recolhimento do tributo em questão, ocorre no último dia útil do mês
subseqüente ao mês da apuração, desta feita o recolhimento equivalente ao mês de
Dezembro/2004 ocorreu no dia 31/01/2005. (doc. 4)
Por ocasião da elaboração do balanço anual, levantado em 31/12/2004, a
Requerente procedeu os cálculos do IRPJ referente ao exercício 01/01/2004 à 31/12/2004
e apurou um saldo de IRPJ à pagar, o qual foi quitado em parcela única no dia
31/03/2005, devidamente atualizado (SELIC Fevereiro/05 e 1% (um por cento)em
Março/2005). (doc.5)

(...)
Ocorre que no momento de elaboração da DIPJ 2005, ano-calendário 2004, a
Requerente apurou um Imposto de Renda a pagar no montante de R$ 235.039,10, tendo
informado na referida Declaração tal valor na linha 20 da Ficha12A — Cálculo do
Imposto de Renda sobre o Lucro Real — PJ em Geral. (doc. 6)
Contudo, como a empresa havia recolhido anteriormente o valor de R$492.842,03,
devidamente atualizado, a titulo de IRPJ Declaração de Ajuste, houve notadamente um
pagamento efetuado a maior, uma vez que o valor efetivamente devido era de R$
235.039,10, restando um crédito de R$257.802,93.
Assim sendo, em 30/08/2005 a Requerente, apresentou a 2 (duas) PER/DCOMPs
para aproveitamento do referido crédito, conforme segue:
a) Per/Dcomp n° 27378.51409.300805.1.7.045141 2 declarando compensação de
pagamento a maior, decorrente do recolhimento supra mencionado, com crédito original
de R$ 257.802,93, visando compensar débito de IRPJ relativo ao mês de Junho de 2005,
correspondente ao valor de R$ 29.578,80; e
b) Per/Dcomp n° 15254.45650.300805.1.3.042597 declarando a compensação do
saldo remanescente da compensação acima, no valor original de R$229.766,15 ou R$
245.872,69 (atualizado até 31/08/2005) visando compensar débito de IRPJ relativo ao
mês de julho de 2005, correspondente ao valor de R$245.872,76.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.758 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967888/2009-02

Em que pese a regularidade dos procedimentos adotados pela Manifestante, ambas
as compensações foram indeferidas (não homologadas), gerando a apresentação de
manifestações de inconformidade.
Apenas a titulo de esclarecimentos, a Requerente informa que a regularidade da
compensação mencionada no item "a" já está sendo discutida em outro processo, de
forma que a presente manifestação tem por objeto, exclusivamente, a compensação
relacionada no item "b" acima, materializada na Per/Dcomp n°15254.45650.300805.1.3.042597.
Assim, considerando que o valor do crédito remanescente é superior ao valor do
débito a compensar declarado na PER/DCOMP em referência, restou evidenciado que a
Manifestante faz jus a homologação da compensação pleiteada, devendo ser reformado
tal despacho decisório para homologar a compensação realizada.
Por fim, cumpre ressaltar que a DCTF relativa ao mês de julho de 2005 já foi
oportunamente retificada (declaração enviada em 19/08/2009) para inclusão da
informação acerca da compensação acima referida (página 4) (doc. 7).
Quando do julgamento pela Delegacia de origem, a decisão restou assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2004
IRPJ. VALOR INFORMADO EM DIPJ DIVERGENTE DO CONFESSADO EM
DCTF.
DIREITO
CREDITÓRIO
ALICERÇADO
UNICAMENTE
NA
INFORMAÇÃO
DA
DIPJ.
INVIABILIDADE
DO
RECONHECIMENTO.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
O meio hábil para confissão e constituição de débitos é a DCTF, cujos valores serão
objeto de auditoria interna e, eventualmente, inscrição em dívida ativa, e não a DIPJ,
sendo esta mera peça informativa, que não constitui o crédito tributário. Eventualmente,
se houver provas que demonstrem o erro de fato na DCTF, pode-se acatar a correção
dos valores confessados. Para tanto, não basta a mera DIPJ, sendo necessário que o
contribuinte acoste aos autos a sua escrita contábil, com documentação de suporte, a
demonstrar o erro incorrido. Direito creditório indeferido.
Compensação não homologada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão, apresentou a Contribuinte recurso a esse Conselho
alegando em síntese:
Que havia a necessária conexão com o processo 108880.933803/2009-84.
Que o fundamento da delegacia para não homologar a compensação teria sido que
o DARF de R$492.842,03 foi utilizado para quitar débito confessado em DCTF. Entretanto,
argumenta que a DCTF estava equivocada e que o valor correto estava na DIPJ e para comprovar
junta Lalur do ano de 2004 e que houve apenas um erro material que em nada interfere em seu
direito de restituição do valor pago a maior.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.758 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967888/2009-02

Este é o relatório do essencial.
VOTO
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Com relação à conexão requerida com o processo de n. 10880.933804/2009-29,
tem-se o mesmo já foi devidamente julgado, sendo impossível a sua conexão.
Naquele processo, restou a decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e existência do crédito
que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e
certeza pela autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Não se desincumbindo a recorrente do ônus de comprovar o direito creditório alegado,
cabe o não provimento do recurso voluntário. Direito creditório que não se reconhece.
Assim, não foi reconhecido o direito creditório porque entendeu aquele relator,
não ser suficiente para a comprovação do direito creditório a juntada da DIPJ e do Lalur.
Segundo o Despacho Decisório, todo o DARF relacionado estava alocado para um
débito, de tal forma que não restou nenhum crédito disponível a ser compensado, não
homologando a compensação pleiteada.
De igual forma entendeu o acórdão recorrido, que na data da transmissão da
Perdcomp, o crédito não se encontrava líquido e certo, bem como faltou ao recorrente trazer a
prova do indébito tributário.
Apresentou LALUR assinado em sede recursal alegando que os valores são
coincidentes com a DIPJ.
Entretanto, tais documentos apenas são indício de prova mas não comprovam o
efetivo direito ao crédito.
Dessa forma, este Colegiado tem tido o entendimento de se reconhecer parte do
requerido pelo recorrente, no sentido de não lhe suprimir instâncias de julgamento, e oportunizar
que documentos sejam analisados a fim de analisar o efetivo erro e consequentemente seu direito
de crédito.
Assim, tendo em vista o princípio da busca da verdade material, já que juntou
documentos, ainda que em sede recursal de indício de prova de seu direito, conduzo meu voto
para converte o julgamento em diligência remetendo a Unidade de origem para que intime a
Contribuinte a juntar aos autos o livros diário e razão.
Após, fazer relatório circunstanciado para verificar o valor devido a título de IRPJ
2004/5 e retorne os autos ao CARF para o julgamento do Recurso Voluntário.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.758 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967888/2009-02

Intime-se a Contribuinte sobre o relatório para se manifestar no prazo de 30 dias.
Posteriormente, com ou sem a manifestação da Contribuinte, retorne os autos ao
CARF para o julgamento do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital